Tribunal: TJPA
Processo: 0010548-30.2017.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): DIRACY NUNES ALVES
Órgão julgador: DIRACY NUNES ALVES
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10410 - Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993
Data de julgamento: 2021-05-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0010548-30.2017.8.14.0000

IMPETRANTE: HENRIQUE AFONSO CARREIRA DE AZEREDO

IMPETRADO: SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ - SEDUC

RELATOR(A):
Desembargadora DIRACY NUNES ALVES

EMENTA

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. PROFESSOR TEMPORÁRIO. PREJUDICIAL DE MÉRITO. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. MANDADO DE SEGURANÇA NÃO É SUBSTITUTIVO DA AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO TEMPORÁRIO.
AD NUTUM.
SEGURANÇA DENEGADA.

1.

O distrato contratual, segundo o Estado (id. 4203256 - Pág. 12 ou fl. 70,
4203256 - Pág. 26 ou fl. 84
),
ocorreu em 13/03/2017
, através da Portaria nº. 097/2017-CPSP, publicada em 20/04/2017, através do DOE nº. 33.358, portanto, através da publicação do ato na imprensa oficial, foi dado início ao prazo decadencial.

2.

Dies a quo
em

20/04/2017
, o prazo final para a interposição do remédio constitucional seria
20/08/2017
. Como a ação foi proposta em
07/08/2017
, não ocorreu a decadência.

3.

O impetrante busca receber a remuneração correspondente aos meses de abril, maio, junho e julho de 2017, sendo o
writ
ajuizado em 07/08/2017, o Mandado de Segurança não poderá substituir a Ação de Cobrança cabível, conforme o Enunciado nº. 269 da Súmula do STF

4.

A Administração Pública poderá exonerar o servidor temporário por sua simples vontade ou conveniência, inexistindo qualquer obrigação de prestar informações.

5.

A característica do contrato temporário, reside na natureza precária da contratação, a qual comporta a exoneração
ad nutum
, que é aquela sem motivação e desnecessária a instauração de processo administrativo.

6.

Segurança denegada.

ACÓRDÃO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Sessão de Direito Público, à unanimidade, conheceram e negaram a segurança ao
mandamus
, nos termos do voto da Relatora.

Plenário Virtual do dia 25/05/2021 a 01/06/2021.

Belém,1º de junho de 2021.

DIRACY NUNES ALVES

DESEMBARGADORA-RELATORA

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. DIRACY NUNES ALVES (RELATORA):
Trata-se de
MANDADO DE SEGURANÇA

impetrado por
HENRIQUE AFONSO CARREIRA DE AZEREDO
, contra ato ilegal do
SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ - SEDUC
.

Narrou o autor que foi professor nível superior LP, contratado pelo Estado do Pará através do Projeto Mundiar, em
08/09/2015
, pelo período de 02 (dois) anos e assinatura do contrato administrativo nº. 2369/2015.

Afirmou que mesmo trabalhando no ano de 2017, não recebeu os seus proventos do
mês de abril, maio, junho e julho
, o que motivou o envio de um ofício à SEDUC, em 27/06/2017, em que pediu informações sobre os motivos do Estado não lhe pagar a sua remuneração e que fossem imediatamente depositados os meses em débito.

Porém, mesmo diante dos pedidos administrativos formulados, a autoridade impetrada se manteve silente, situação que levou à impetração do
mandamus,
em que requereu informações sobre a causa da suspensão de seus vencimentos e a restituição imediata dos vencimentos a contar de abril de 2017.

Apreciado o pedido liminar, o Juízo o indeferiu (id. 4203254 - Pág. 1/3), interpondo a parte agravo interno (id. 4203258 - Pág. 1/5), que foi contra-arrazoado pelo Estado do Pará (id. 4203261 - Pág. 1/9). Julgado o recurso, foi conhecido e não provido (id. 4203262 - Pág. 8/12).

Prestadas as informações pela autoridade coatora, apontou, preliminarmente, a impossibilidade de se utilizar do mandado de segurança como meio de cobrança e a vedação da dilação probatória, por inexistir prova pré-constituída.

Como prejudicial de mérito, apontou a ocorrência da decadência, uma vez que o
madamus
foi impetrado após o prazo 120 (cento e vinte) dias, o que obrigaria a sua extinção sem resolução do mérito.

Em relação ao mérito, afirmou que a exoneração do impetrante é um ato discricionário da Administração, uma vez que o autor é servidor temporário, admissíveis
ad nutum,
logo, não há direito líquido e certo a ser protegido.

Disse, que atender ao pedido do impetrante importará em violação ao princípio da legalidade presente no art. 5º, II e
caput
do art. 37, ambos da CF.

Ao final, concluiu que o mandado de segurança deverá ser julgado sem resolução do seu mérito, porém, se esse não for o entendimento, a preliminar de impossibilidade de dilação probatória deverá ser acatada ou declarada a decadência do direito da parte autora.

Intimado o Estado do Pará, ratificou às informações prestadas pelo impetrado (id. 4203256 - Pág. 1/10).

Remetidos os autos à Procuradoria de Justiça, o membro do
Parquet
se posicionou pela extinção do
writ
sem julgamento do mérito, em razão da ausência de prova pré-constituída suficiente para sustentar a pretensão do impetrante.

É o relatório.

VOTO

VOTO.

A EXMA. SRA. DESA. DIRACY NUNES ALVES (RELATORA):
Cinge-se a controvérsia sobre o direito do impetrante a obter informações do seu contrato temporário com a Administração e em receber as remunerações dos meses de abril, maio, junho e julho de 2017.

1)

DA PREJUDICIAL DE MÉRITO- DA DECADÊNCIA
.

O art. 23 da Lei nº. 12.016/2009, prevê o prazo decadencial de 120 (cento e vinte dias) para a impetração do mandado de segurança, a ser contado da lesão do direito sofrido.

No caso, o distrato contratual, segundo o Estado (id. 4203256 - Pág. 12 ou fl. 70,
4203256 - Pág. 26 ou fl. 84
), ocorreu em 13/03/2017, através da Portaria nº. 097/2017-CPSP, publicada em 20/04/2017, através do DOE nº. 33.358, portanto, através da publicação do ato na imprensa oficial, foi dado início ao prazo decadencial.

No mesmo sentido a jurisprudência do STF:

EMENTA AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. INTERPOSIÇÃO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. AUDITORIA. AMPLA PARTICIPAÇÃO DO IMPETRANTE NO CURSO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. PUBLICAÇÃO DO ATO COATOR NO DIÁRIO OFICIAL. TERMO A QUO DO PRAZO DECADENCIAL PARA A IMPETRAÇÃO. DECADÊNCIA CONFIGURADA. PRECEDENTES. 1.
Conforme reiterada jurisprudência desta Suprema Corte, o prazo decadencial para impetração do mandado de segurança contra ato praticado pelo Tribunal de Contas da União, em processo administrativo de que participou o interessado, tem seu termo inicial na publicação do ato coator na imprensa oficial
. No caso, o impetrante apontou ilegalidade supostamente existente em acórdão lavrado em Pedido de Reexame, por ele interposto. 2. Agravo regimental conhecido e não provido.

(MS 24868 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 09/06/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-168 DIVULG 31-07-2017 PUBLIC 01-08-2017)

Levando em consideração o
dies a quo
20/04/2017, o prazo final para a interposição do remédio constitucional seria 20/08/2017. Assim, como a ação foi proposta em 07/08/2017, não ocorreu a decadência.

2)

DA COBRANÇA.

Busca o impetrante receber a remuneração correspondente aos meses de abril, maio, junho e julho de 2017, porém o Mandado de Segurança não poderá substituir a Ação de Cobrança cabível, conforme o Enunciado nº. 269 da Súmula do STF.
In verbis:

Súmula 269

Aprovação:
13/12/1963

Enunciado

O mandado de segurança não é substitutivo de ação de cobrança
.

Inadmitido o
writ
como ação de cobrança, também se aplica o entendimento de que ele não poderá produzir efeitos patrimoniais em relação ao período pretérito, cabendo à ação judicial a sua cobrança. Como se depreende do enunciado nº. 271 da Súmula do STF:

Súmula 271

Aprovação: 13/12/1963

Enunciado

Concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação a período pretérito, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria.

Entendimento acompanhado pelo STJ, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. PRECATÓRIO. ACORDO ENTRE O ESTADO DE RONDÔNIA E OS CREDORES. PEDIDO DE REVISÃO DOS CRITÉRIOS DOS CÁLCULOS. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Na origem, trata-se de Mandado de Segurança impetrado contra ato do Excelentíssimo Presidente do Tribunal de Justiça de Rondônia que indeferiu pedido de pagamento de saldo remanescente, decorrente de suposto erro de cálculo, deduzido no bojo do precatório 2003072-85.1994.8.22.000.

Constata-se que as alegações trazidas na inicial pelos impetrantes no sentido de que os cálculos que originaram o seu crédito foram feitos de forma irregular, dependem de dilação probatória, não ensejando a conclusão de plano da existência de direito líquido e certo a ser amparado por mandado de segurança.
Partindo dessas premissas, verifico que os impetrantes pretendem, mediante a concessão da ordem, a obtenção de efeitos patrimoniais que são pretéritos à impetração. Importante salientar que a pretensão ventilada pelos impetrantes encontra óbice nas Súmulas n. 269 e 271 do STF, as quais impossibilitam a utilização da via estreita do mandado de segurança em substituição à ação de cobrança de diferenças creditórias".

(...)

6. Recurso Ordinário não provido.

(RMS 61.744/RO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 18/05/2020)

Destarte, inexiste direito ao recebimento e/ou cobrança de parcelas pretéritas a ser tutelado pela via do Mandado de Segurança.

3)

DAS INFORMAÇÕES.

Requereu a parte autora, informações sobre a causa da supressão de seus vencimentos.

Todavia, ao contrário do defendido pelo impetrante, a Administração Pública poderá exonerá-lo por sua simples vontade ou conveniência, inexistindo qualquer obrigação de prestar informações.

A explicação para a livre atuação do Estado do Pará, reside na natureza precária da contratação, a qual comporta a exoneração
ad nutum
, que é aquela sem motivação e desnecessária a instauração de processo administrativo.

Na mesma toado o STJ,
in verbis:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR DESIGNADO PARA EXERCER FUNÇÃO PÚBLICA. VÍNCULO TEMPORÁRIO E PRECÁRIO. EXONERAÇÃO AD NUTUM. DESNECESSIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. ESTABILIDADE. INEXISTÊNCIA. PRECEDENTES DESTA CORTE.

1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que: i) não é possível a extensão da estabilidade excepcional do art. 19 do ADCT aos servidores contratados sem concurso público após a promulgação da Constituição Federal de 1988, sendo igualmente inadmitido invocar o princípio da segurança jurídica ou a decadência administrativa; e
ii) não é necessária a instauração de processo administrativo, a fim de assegurar o contraditório e a ampla defesa, para a dispensa de servidor em exercício precário de função pública, sendo legítima a sua dispensa ad nutum. Precedentes
: AgInt nos EDcl no REsp 1.454.137/MT, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 21/03/2019; AgInt no REsp 1.388.644/MT, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 07/12/2018; RMS 56.774/PA, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 29/05/2018; RMS 50.000/PA, Rel. Min. Diva Malerbi (Des. Convocada do TRF da 3ª Região), Segunda Turma, DJe 22/06/2016; RMS 44.341/PB, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 23/09/2014.

2. Agravo interno não provido.

(AgInt no RMS 61.069/MT, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/03/2020, DJe 25/03/2020)

Portanto, não há direito a ser garantido através do
mandamus.

Ante ao exposto,
DENEGO A SEGURANÇA,
nos termos da fundamentação.

É como voto.

DIRACY NUNES ALVES

DESEMBARGADORA RELATORA

Belém, 07/06/2021